Tribunal: CARF
Processo: 16095.000652/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000652/2007-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.752 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. ART. 173, I
DO CTN. SÚMULA CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000652/2007-57
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000652/2007-57

Trata-se de lançamento para Auto de Infração (DEBCAD n° 37.139.714-6 CFL
35) para exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, caracterizada pelo fato
de a empresas ter deixado de apresentar à fiscalização informações contábeis e financeiras de
suas atividades, correspondentes ao período de janeiro de 1997 a dezembro de 2006.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária negou provimento ao recurso
voluntário para, na parte que nos interessa, afastar a decadência requeria pelo Contribuinte em
relação ao período de Janeiro/97 a Outubro/02 por força do art. 173, I do CTN.
O acórdão no 2401-5.958 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA POR DER DEIXADO DE PRESTAR
AS INFORMAÇÕES À FISCALIZAÇÃO
O presente lançamento trata de Auto de Infração de multa por ter deixado a empresa de
prestar à Receita Federal do Brasil RFB todas as informações financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. Assim, na contagem do prazo decadencial deve ser aplicada a
regra geral prevista no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro
dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e defesa, e o lançamento foi
fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado
da forma como determina o artigo 142 do CTN.
NULIDADE. RELATÓRIO DOS CO-RESPONSÁVEIS. INSUBSISTÊNCIA
O fato dos sócios da empresa terem sido relacionados no relatório de co-responsáveis
não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa. Súmula CARF no 88 Vinculante.
MULTA. AGRAVAMENTO. CABIMENTO
O agravamento da multa não pode ser afastado. Em que pese possa haver uma potencial
falta de proporcionalidade entre a infração e a multa, o CARF não é órgão competente
para um exame de proporcionalidade.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou recurso especial ao qual foi dado
seguimento parcial nos termos dos despachos de fls. 378/392 e 408/412. Devolve-se a este
colegiado o debate acerca da regra decadencial aplicável aos lançamentos de multa por
descumprimento de obrigação acessória. No entendimento da recorrente, o crédito decorrente do
descumprimento da obrigação tributária acessória tem a mesma natureza do crédito da obrigação
principal devendo, portanto, ser aplicável em relação às multas o que dispõe o art. 150§4o, do
CTN.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000652/2007-57

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Conforme exposto a Recorrente devolve para este Colegiado a discussão acerca da
aplicação do art. 150, §4o do CTN aos lançamentos onde se discute a exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória. Segundo o recurso:
60. Isso porque, no presente caso, ao contrário do que entendeu o V. Acórdão recorrido,
o lançamento decorrente de descumprimento de obrigação acessória deverá, sim, seguir
a regra da obrigação principal. Nesse sentido, como a contribuição previdenciária (e
também de terceiros) é uma espécie de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
aplicam-se as regras do artigo 150, § 4o, do CTN, isto é, o prazo para que o Fisco
proceda à fiscalização e efetue o lançamento de ofício é de cinco anos a contar da data
do fato gerador. Findo tal prazo, verifica-se a homologação tácita, não cabendo mais
qualquer lançamento com relação àquele fato gerador, pois o direito de lançar o crédito
terá decaído.
61. Levando-se em consideração que nos termos do artigo 139 a natureza da obrigação
acessória é semelhante à natureza da obrigação principal, é impróprio se dizer, como
pretende o V. Acórdão recorrido, que a apreciação da decadência in casu deve se pautar
na regra do artigo 173, I, do CTN. Isso porque, se assim fosse, inócua seria a disposição
específica contida no artigo 150, § 4o, do referido diploma legal, o que evidentemente
não é o caso
Entretanto, em que pese o argumento exposto, é sedimentado que o prazo
decadencial aplicável às obrigações acessórias é aquele previsto no art. 173, I do CTN. Isso
porque, independentemente do reconhecimento da decadência da obrigação principal essa em
algum momento foi devida e por não ter sido adimplida gerou o lançamento de ofício da multa
pelo respectivo descumprimento do dever instrumental.
O art. 113 do CTN deixa claro que as obrigações acessórias, apesar de em sua
maioria estarem relacionadas ao dever de pagar um tributo, dessas são distintas e autônomas:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, descumprida uma obrigação acessória haverá o lançamento de ofício da
penalidade, devendo neste caso ser aplicado o art. 173, I do CTN ainda que tenha havido o
pagamento parcial do crédito relacionado à obrigação principal.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000652/2007-57

Referido entendimento foi ratificado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio da publicação da Súmula CARF no 148, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, ao caso concreto se aplica o art. 173, I do CTN.
Conforme delimitado pelo recurso, discute-se a decadência do período 01/97 a
10/02, tendo o contribuinte sido intimado em 28.11.2007, situação que levaria à decadência
parcial do lançamento.
Entretanto, em que pese todo o debate, em relação a presente multa o acórdão
da DRJ muito bem destacou sua especificidade:
Contudo, neste tipo de autuação, o valor da pena não se flexiona em razão da
quantidade de ocorrências - ações ou omissões do sujeito passivo - , de forma que esse
quantum somente deixará de ser exigido quando o Auto de Infração como um todo for
considerado improcedente ou nulo pela autoridade julgadora competente. Ou seja, ainda
que se admita que a infração abrange documento relativo a período alcançado pela
decadência, o presente auto há de ser mantido no seu valor originário, isto porque a
multa não varia em face do período em que foram verificadas as faltas. Pois, o seu valor
é fixo, como se demonstrará adiante. Razão pela qual a multa aplicada deve ser mantida,
uma vez que as irregularidades apontadas ocorreram, também, em período não
decadente.
E o lançamento às fls. 26 esclarece:
1. Considerando as informações acima, onde consta a existência de três (3) agravantes
pela ocorrência de REINCIDÊNCIAS, uma genérica que eleva a multa em duas (2)
vezes e, as outras duas específicas, que elevam a multa em três (3) vezes, conforme
disposto no art. 292, inc. IV, do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Dec. n. 3.048/99. `
2. Considerando que a empresa sofreu três autuações anteriores na forma acima descrita.
3. Aplico a multa prevista nos arts. 92 e 102, da Lei n. 8.212/91, e, arts. 283, inc. ll,
alínea “b" e art. 373, do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, pela não apresentação dos documentos estampados no Relatório da
Infração, no valor de R$11.951 21 (ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E
UM REAIS E VINTE UM CENTAVOS), elevada em dezoito (18) vezes, face a
ocorrência de uma agravante genérica e duas específicas, correspondendo a
R§215.121,78, limitada no entanto a R§119.512,33 (CENTO E DEZENOVE MIL,
QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), observada a
atualização do valor da multa, nos termos do artigo 373 do referido Regulamento,
combinado com a Portaria do Ministério da Previdência Social – MPSGM n.° 142 de
11/04/2007.
Em razão das características da multa, deve-se manter a decisão recorrida.
Assim, diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000652/2007-57

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 443
DF CARF MF
Original